Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE.

1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

2. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

3. Na forma do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.